Tribunal: TJDFT
Processo: 0005347-56.2011.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005347-56.2011.8.07.0002 RECORRENTE: VALDETO MANOEL DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO SIMPLES. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. Consoante disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. À míngua de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser mantida inalterada. O recorrente alega violação aos artigos 121, caput, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a anulação de sua condenação, ao argumento de que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 121, caput, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, observa-se que os jurados, diante do acervo probatório, afirmaram a autoria e a materialidade do crime de homicídio simples. Diversamente do que pretende fazer crer a Defesa, há provas seguras de que o réu foi o autor dos disparos que fulminaram a vítima, não estando a condenação amparada exclusivamente em boatos e testemunhas de ouvir dizer. Como visto, a testemunha Francivaldo José da Silva relatou, ao longo de toda a persecução penal, que o réu confidenciou a ele autoria do delito, na exata data do fato. Tal circunstância ganha especial relevância quando combinada com outros elementos angariados, como a relação conflituosa pretérita entre o acusado e a vítima, a ponto, inclusive, de envolver episódios de agressão física, além do comportamento suspeito apresentado por aquele após o crime, que subitamente se mudou para outra unidade federativa. Ademais, em que pese não terem presenciado o momento em que o disparo foi promovido, as testemunhas Eva Rufino de Carvalho e Rubens Gomes de Oliveira igualmente prestaram depoimentos seguros e convincentes que apontaram o réu como o autor do crime narrado na denúncia. Eva narrou que, ao recolher os itens para fechar o bar, ouviu um tiro logo após a vítima sair para buscar sua bicicleta. Salientou que, em igual espaço de tempo, o réu e o indivíduo que o acompanhava haviam deixado o local, sem pagar a conta. Rubens, por sua vez, mencionou que o ofendido não possuía relação de inimizade com outra pessoa, exceto com o réu. Nesse contexto, não é possível afirmar que os jurados proferiram decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas, sim, optaram por uma das versões constantes do processo, como lhes é permitido (ID 62890553 - Pág. 933). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A Corte de origem afastou, motivadamente, a alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos e de que as qualificadoras não teriam sido demonstradas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 1/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002